Tribunal: TJPA
Processo: 0808475-66.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3475 - Abandono Intelectual
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0808475-66.2024.8.14.0401

APELANTE: ANNE NAYHARA DE BRITO MORAES

APELADO: PAULO ROBERTO PORTAL DOS SANTOS, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. RELAÇÃO ENTRE EX-COMPANHEIROS. INEXISTÊNCIA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA BASEADA NO GÊNERO. CONFLITO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO ATUAL. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Anne Nayhara de Brito Sousa contra sentença que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em desfavor de seu ex-companheiro, Paulo Roberto Portal dos Santos, sob o fundamento de inexistência de situação de violência doméstica e familiar baseada no gênero, nos termos da Lei nº 11.340/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar se, à luz do art. 5º da Lei Maria da Penha, estão presentes os requisitos legais e fáticos para a manutenção das medidas protetivas anteriormente deferidas liminarmente, diante das alegações da apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 11.340/2006 prevê medidas protetivas de urgência de natureza cautelar e finalidade preventiva, devendo haver demonstração mínima de que a conduta imputada decorre de violência doméstica ou familiar baseada no gênero.

4. No caso concreto, os autos revelam controvérsia de natureza patrimonial e obrigacional, relativa a empréstimos e uso de veículo após o término da relação, sem elementos que indiquem que as condutas do requerido tenham como motivação a condição de gênero da apelante ou configurem situação de vulnerabilidade apta a justificar a incidência da Lei Maria da Penha.

5. O relato da apelante, prestado em sede policial, indica cobranças pela devolução do automóvel e a intenção do ex-companheiro de ajuizar medidas judiciais, sem referência a ameaças concretas, agressões físicas ou morais. A própria declarante afirmou que jamais foi ameaçada ou agredida fisicamente pelo requerido, o que evidencia tratar-se de litígio eminentemente patrimonial.

6. Ainda que a Lei nº 14.550/2023 tenha reforçado o caráter objetivo da violência de gênero, permanece necessária a demonstração de risco atual e verossimilhança das alegações, o que não se comprovou no caso.

7. Correta, portanto, a sentença que revogou as medidas protetivas por ausência de configuração dos pressupostos legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido,

9. Tese de julgamento: As medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha exigem demonstração mínima de situação de violência doméstica baseada no gênero e risco atual à vítima. Conflitos de natureza patrimonial entre ex-companheiros não ensejam a aplicação da referida lei.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/06, arts. 5º, 19 e 22; Lei nº 14.550/2023, art. 40-A.

Jurisprudência relevante citada: TJMG - Ap. Crim. 1.0000.24.401519-4/001, Rel. Des. Milton Lívio Salles, J. 04/11/2024, Publ. 07/11/2024; TJPA – Ap. Crim. 0812455-55.2023.8.14.0401, Rel. Des. Vania Lucia Carvalho da Silveira, J. 09/12/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 18

de setembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Anne Nayhara de Brito Moraes
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA
(ID 20528101), que julgou extinto o processo com resolução do mérito e, consequentemente, revogou as medidas protetivas liminarmente deferidas.

A decisão entendeu que a violência não restou evidenciada, havendo apenas desentendimentos relacionados a bens e dívidas contraídas pelas partes e, diante da existência de demandas mútuas sobre bens e valores, consignou que tais questões devem ser dirimidas perante o juízo cível competente.

A vítima requereu medidas protetivas em razão de mensagens enviadas pelo ex-companheiro, Paulo Roberto Portal dos Santos, nas quais ele a acusava de apropriação indébita e ameaçava denunciá-la perante a Corregedoria da Polícia Militar. Relatou que contraiu dívidas em seu nome a pedido dele, que não foram adimplidas, e que teme sofrer prejuízos em sua vida profissional. Juntou conversas mantidas por aplicativo de mensagens.

Por meio do Boletim de Ocorrência Policial nº. 00035/2024.102040-2, os autos foram remetidos ao Juízo de origem, nos termos do art. 12, inciso III da Lei nº. 11.340/2006, ID 20528051, oportunidade em que em
02/05/2024
(ID 20528052), as medidas protetivas de urgência foram liminarmente deferidas.

Em
contestação
(ID 20528059), o requerido pleiteou a revogação das medidas protetivas.

Em
réplica à contestação
(ID 20528071), a autora requereu:

A) Que não seja INDEFERIDO o pedido de REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS, pleiteado pelo Requerido na petição de Id 115269007; B) Seja INDEFERIDO o pedido para que a Requerente responda ao delito de denunciação caluniosa, tendo em vista que restou comprovado que o requerimento de medidas protetivas era necessário diante das violências sofridas; C) A MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS , anteriormente deferidas, a fim de preservar a integridade física, moral e psicológica da Requerente, ante as violências sofridas e devidamente comprovadas neste ato.

Em
manifestação final
(ID 20528100), o Ministério Público pugnou pela revogação das Medidas Protetivas, extinguindo-se o presente feito, uma vez que não foram demonstrados os requisitos autorizadores da medida de urgência.

Na
sentença
(ID 20528101), o juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém julgou extinto o processo com resolução de mérito e, por conseguinte, revogou as medidas protetivas liminarmente deferidas.

Nas
razões recursais
(ID 24122220), a apelante sustentou que sofreu violência patrimonial, psicológica e moral praticada pelo apelado, decorrente da indução à contratação de empréstimos bancários e do uso de seus cartões de crédito em benefício exclusivo dele, além de reiteradas cobranças para devolução de veículo, mesmo diante do acordo firmado entre as partes. Argumentou que tais condutas configuram violência doméstica no âmbito da Lei Maria da Penha e que a revogação das medidas protetivas, determinada pelo Juízo de origem, foi indevida, pois ainda subsistem os riscos à sua integridade física, moral e psicológica, notadamente porque o apelado conhece sua rotina e local de trabalho. Alegou, ainda, que o apelado já respondeu a processo por descumprimento de medidas protetivas em relação à ex-esposa, reforçando o risco de reiteração da violência. Requereu, assim, o restabelecimento das medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas.

Em sede de contrarrazões
(ID 24853530), o Apelado requereu o
conhecimento
e no mérito
, o
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(ID 26291855
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, devendo ser mantida na íntegra a decisão objurgada.

É o relatório.

Sem Revisão.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade

A defesa postula a reforma da sentença que revogou as medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas em favor de Anne Nayhara de Brito Sousa em desfavor de seu ex-companheiro, Paulo Roberto Portal dos Santos. Sustenta, em síntese, que os atos por ela narrados configuram violência patrimonial, psicológica e moral, aptas a justificar a proteção estatal assegurada pela Lei nº 11.340/2006, notadamente após a promulgação da Lei nº 14.550/2023, que reforçou a autonomia das medidas e o caráter objetivo do critério de gênero.

Não merece prosperar o apelo.

O exame atento dos autos revela que a decisão de primeiro grau foi proferida de forma fundamentada e em consonância com os ditames legais, não se verificando situação de risco atual ou violência baseada em gênero que justifique a manutenção das medidas protetivas liminarmente deferidas.

A apelante relatou que, durante o relacionamento amoroso com o requerido, foi induzida a contrair empréstimos e dívidas em seu nome, além de permanecer na posse de veículo até a quitação dos valores ajustados, passando, após o término da relação, a receber cobranças e mensagens que a fizeram sentir-se perseguida e ameaçada. Requereu, por isso, a concessão de medidas protetivas de urgência, deferidas liminarmente. Em contestação, o requerido negou a prática de violência, afirmando tratar-se de mero conflito patrimonial entre ex-companheiros. O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pela revogação das medidas, diante da ausência de elementos concretos de violência de gênero.

Ao julgar o feito, o Juízo
a quo
concluiu que, embora presentes desavenças relativas a bens e dívidas contraídas pelas partes, não restou evidenciada a ocorrência de violência doméstica e familiar que justificasse a continuidade das medidas, destacando que a controvérsia deve ser dirimida na esfera cível.

A sentença deve ser mantida.

É cediço que as medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 possuem natureza acautelatória e visam prevenir situações de risco e garantir a integridade física, psíquica, patrimonial e moral da mulher, especialmente em razão da desigualdade estrutural de gênero que marca as relações domésticas e familiares. Contudo, sua aplicação exige a presença de elementos mínimos que indiquem que a conduta do suposto agressor decorre de uma lógica de dominação ou subjugação da mulher, o que não se verifica na hipótese em exame.

A relação entre as partes, embora conturbada, não se revela marcada por elementos de violência baseada em gênero, tampouco por traços de hipossuficiência da ofendida. Do relato prestado pela apelante não emergem histórico de agressões físicas, morais ou psicológicas, nem a descrição de condutas reiteradas aptas a comprometer sua segurança.

Ao contrário, os elementos narrados indicam controvérsia de natureza patrimonial e obrigacional, envolvendo a contratação de empréstimos em nome da apelante, o uso de cartão de crédito e a permanência na posse de veículo até a quitação de valores supostamente devidos pelo ex-companheiro. As mensagens mencionadas pela ofendida referem cobranças de devolução do automóvel e a intenção do requerido de adotar medidas judiciais e representação perante a Corregedoria da Polícia Militar, sem indicação de ofensas ou ameaças concretas. A própria declarante afirmou que o requerido jamais a ameaçou, ofendeu ou agrediu fisicamente.

Ainda que não se exija prova cabal para a concessão de medidas protetivas de urgência, é indispensável a verossimilhança de risco atual à integridade da requerente. No caso, o que se extrai do depoimento é, predominantemente, a existência de um litígio patrimonial e a preocupação da ofendida com eventuais repercussões funcionais, não havendo descrição de condutas que evidenciem perigo presente, controle, intimidação ou constrangimento ilegal de natureza doméstica e familiar.

Tais circunstâncias, extraídas diretamente das declarações colhidas, demandam cautela na subsunção ao regime da Lei nº 11.340/2006. À míngua de elementos que demonstrem risco atual ligado à violência de gênero, não se confirmou, neste momento, a necessidade de manutenção das medidas protetivas.

A recente Lei nº 14.550/2023, ao introduzir o art. 40-A na Lei Maria da Penha, reforçou o caráter objetivo da violência baseada em gênero e afastou interpretações reducionistas quanto à sua incidência. Entretanto, tal inovação não exime o julgador de avaliar o caso concreto com base nos elementos fáticos e probatórios dos autos. No presente feito, não há qualquer indício de que o conflito tenha sido motivado por violência de gênero, mas sim por disputas familiares que não extrapolam o campo patrimonial.

A título de reforço, cita-se precedente do TJMG, em situação semelhante:

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL - MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - CONCESSÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO EM RAZÃO DE GÊNERO OU DE EVENTUAL VULNERABILIDADE EM RAZÃO DA CONDIÇÃO DE MULHER - QUESTÃO PATRIMONIAL AFETA À DIVISÃO DE HERANÇA FAMILIAR - RECURSO DESPROVIDO. Comprovado que a situação relatada nos autos evidencia que o entrevero existente entre as partes emerge de questão patrimonial relacionada a divergências e disputas de herança familiar, não resta caracterizada a hipótese de incidência da proteção prevista na Lei nº 11.340/2006. (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.401519-4/001, Rel. Des. Milton Lívio Salles (JD 2G), 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cri, julgamento em 04/11/2024, publicação da súmula em 07/11/2024)

No mesmo sentido:

Ementa
: Direito penal e processual penal. Apelação penal. Revogação de medidas protetivas de urgência. Ausência de elementos probatórios de violência doméstica ou de gênero. Questão eminentemente patrimonial. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo com resolução de mérito, revogando medidas protetivas anteriormente deferidas, sob o fundamento de inexistência de vínculo com violência de gênero, tratando-se de disputa patrimonial decorrente de separação conjugal.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se as medidas protetivas de urgência devem ser mantidas em razão da alegada vulnerabilidade da recorrente e da configuração de violência doméstica ou de gênero.

III. Razões de decidir

3. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm caráter cautelar, sendo aplicáveis para resguardar vítimas de violência doméstica ou de gênero, desde que presentes elementos probatórios mínimos que indiquem risco à integridade física, psicológica ou patrimonial em razão de tal violência.

4. No caso concreto, os autos indicam que o litígio entre as partes deriva de controvérsias patrimoniais relacionadas à partilha de bens, sem elementos que evidenciem a existência de violência de gênero ou vulnerabilidade da recorrente.

5. A manutenção de medidas protetivas requer a presença de risco concreto e de elementos probatórios que demonstrem o vínculo entre os fatos alegados e a proteção conferida pela Lei nº 11.340/2006, o que não restou demonstrado no caso.

6. Conflitos eminentemente patrimoniais devem ser resolvidos no juízo cível competente, não havendo suporte para a aplicação da Lei Maria da Penha.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A aplicação de medidas protetivas de urgência requer a demonstração de violência doméstica ou de gênero. 2. Questões patrimoniais decorrentes de dissolução conjugal devem ser resolvidas na esfera cível, não ensejando, por si só, a aplicação da Lei nº 11.340/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/06, arts. 19, §§ 2º e 3º, e 22, § 1º.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0812455-55.2023.8.14.0401 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 09/12/2024)

Ressalte-se, por fim, que as medidas protetivas podem ser novamente pleiteadas a qualquer tempo, caso surjam novos elementos que demonstrem risco atual à integridade da requerente, nos termos do §6º do art. 19 da Lei nº 11.340/2006.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, acompanhando o parecer ministerial,
lhe nego provimento
, mantendo integralmente a decisão objurgada.

É como voto
.

Belém/PA, 18
de setembro de 2025.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 19/09/2025